Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para embargar as construções que alteram a fachada do condomínio e a destinação das unidades.

2. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede de contrarrazões não pode ser conhecida, porquanto tal questão não submetida ao juízo de origem, importando sua análise em supressão de instância.

3. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC, quais sejam, verossimilhança da alegação e premência de dano.

4. In casu, não restou evidenciada a probabilidade do direito do agravante, porquanto os elementos trazidos aos autos não são aptos a comprovar, de plano, a incompatibilidade das obras com as normas da Convenção de Condomínio e a existência de alterações na fachada do imóvel que provocam drástica quebra da unidade arquitetônica e desvalorização do condomínio.

5. Não há se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, além da possibilidade de demolição das obras e do pagamento de perdas e danos, estas estão sendo erigidas desde maio de 2019, tendo a presente demanda sido ajuizada somente em março de 2020, o que é incompatível com a alegada urgência.

6. Ausentes os pressupostos elencados no art. 300 do CPC, incabível, o deferimento do pedido de tutela antecedente formulado pelo agravante.

7. Recurso conhecido e desprovido.